Tribunal: TJMT
Processo: 1017259-42.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017259-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), HERMES FEDATTO - CPF: 496.408.951-72 (AGRAVADO), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), IZABELA CAROLINA MATIUSSI PAIXAO - CPF: 050.240.611-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTALAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– FIXAÇÃO DE ASTREINTES – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.

Vale ressaltar, que o serviço de energia elétrica é um serviço essencial e indispensável para a garantia do princípio da dignidade da pessoa humana e à concretização do direito fundamental à moradia; não podendo a agravante negar a prestação do serviço sob a justificativa de ausência de comprovação da propriedade do imóvel.

A astreinte possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser mantido o valor fixado quando observada a razoabilidade e estabelecida limitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001413-15.2022.8.11.0087 movida por
HERMES FEDATTO
, deferiu a tutela antecipada pleiteada e determino que a requerida proceda com a instalação de energia elétrica, no imóvel Chácara Fedatto, localizado na Rodovia MT 419, KM 08, comunidade Linha do Fogo, Guarantã do Norte/MT, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, que fixo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Salienta a agravante que, para que seja procedida a ligação de energia elétrica é necessária apresentação de documentos que comprovem a propriedade do imóvel, sendo que tal determinação encontra-se em consonância com o disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Argumenta que, ‘em que pese o entendimento do juízo de 1º grau, a realidade fática diverge do entendimento do d. juízo, uma vez que o perigo de dano é patente, ante o risco do fornecimento de energia elétrica em local que não pertence ao solicitante; sendo necessário se faz trazer ao conhecimento ainda de que a advogada, Sra. Saiman Grasiele Granella, informou a esta concessionária que é a proprietária do imóvel em questão e que possui Ação de Despejo em andamento sob o número 1001679-02.2022.8.11.0087, tramitando na Vara Única de Guarantã do Norte. Por tal razão, resta evidente a necessidade de reforma da r. decisão agravada, para os fins de indeferir o pedido de tutela de urgência, nos termos a seguir dispostos.’.

Afirma que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como o caráter satisfatório da medida no caso em tela e o risco da irreversibilidade, a decisão interlocutória que deferiu o pleito deve ser reformada, pois além da ausência de comprovação do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o deferimento da tutela esgota o objeto da prestação jurisdicional.

Sustenta ainda, que há risco de irreversibilidade, visto que se trata de uma obrigação de fazer cujo objeto é a ligação de energia elétrica em unidade consumidora onde não fora comprovada a posse do imóvel.

Pugna a agravante pela suspensão da liminar deferida e o processo até o julgamento da ação de despejo sob nº 1001679-02.2022.8.11.0087 e que não seja aplicada nenhum tipo de penalidade e multa em virtude da inexistência da culpa.

Acrescenta que o valor da multa é exorbitante, desproporcional, e extrapola o bem da vida tutelado e proporcionará ao adverso enriquecimento sem causa, sendo a anulação plenamente possível quando realizada com parcimônia como no caso apresentado, uma vez que atingiu um patamar extremamente excessivo.

Requer seja recebido o presente recurso; seja concedido o efeito suspensivo, com espeque no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para evitar os efeitos da liminar concedida nos autos de origem; a revisão da decisão agravada, em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 300, pois, além da ausência de comprovação de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela antecipada deferida esgota o objeto da prestação jurisdicional. Além disso, há um risco de irreversibilidade.

Subsidiariamente, que as astreintes sejam minoradas, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, limitando à 1/10 (um décimo) do valor atual, ou seja, evitando assim o enriquecimento ilícito por parte da autora.

A liminar foi indeferida. (id. 141840179)

Informações. (id. 144394212)

Sem contrarrazões. (id. 145050696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001413-15.2022.8.11.0087 movida por HERMES FEDATTO, deferiu a tutela antecipada pleiteada e determino que a requerida proceda com a instalação de energia elétrica, no imóvel Chácara Fedatto, localizado na Rodovia MT 419, KM 08, comunidade Linha do Fogo, Guarantã do Norte/MT, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, que fixo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência estão presentes. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.
Após a devida análise do agravo, malgrado as alegações da Agravante, tem-se que a decisão recorrida deve prevalecer, à luz do que dispõe o artigo 300 e seguintes CPC, notadamente porque o Magistrado “a quo”, acertadamente, fez constar em sua decisão que:

“(...)Na hipótese dos autos, através do exposto na inicial e da documentação a ela acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, vez que há nos autos prova manifesta capaz de comprovar, em sede de cognição sumária, a ausência de justificativa legal para que não seja feita a instalação de energia elétrica no local.

Assim, tratando-se de serviço essencial, a energia configura item imprescindível para a manutenção da dignidade da pessoa humana, de modo que a ausência da referida estrutura, acarretaria inúmeras dificuldades ao autor, dentre elas: o acumulo de poeira, louças e roupas sujas, bem como a impossibilidade de realizar de forma adequada sua higiene pessoal e necessidades fisiológicas, em flagrante desrespeito aos seus direitos fundamentais.

Insta ressaltar que, versando a demanda sobre fornecimento de energia, bem essencial à existência digna do ser humano, a ausência desse fornecimento poderá gerar graves danos à saúde do usuário, o perigo da demora é inverso, haja vista que a não concessão da tutela de urgência buscada revela-se bem mais prejudicial à parte autora do que à pessoa jurídica demandada.

Isto posto, não havendo justificativas legais que impeçam a referida instalação à residência do autor, DEFIRO a tutela antecipada pleiteada e determino que a requerida proceda com a instalação de energia elétrica, no imóvel Chácara Fedatto, localizado na Rodovia MT 419, KM 08, comunidade Linha do Fogo, Guarantã do Norte/MT, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, que fixo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.

Ademais, a Agravante não trouxe aos autos, qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Vale ressaltar, que o serviço de energia elétrica é um serviço essencial e indispensável para a garantia do princípio da dignidade da pessoa humana e à concretização do direito fundamental à moradia; não podendo a agravante negar a prestação do serviço sob a justificativa de ausência de comprovação da propriedade do imóvel.

Além do mais, conforme busca realizada aos autos de origem mencionado pela agravante nº. 1001679-02.2022.8.11.0087; bem como, a ação de reintegração de posse nº. 1001315.30.2022.811.0087 por dependência; constata-se que através do contrato mencionado pelo autor ora agravado de locação, este é possuidor do imóvel conhecido como Chácara Fedatto, onde um bar anexo à sua residência, localizado na Rodovia MT 419, KM 08, comunidade Linha do Fogo, Guarantã do Norte/MT, desde maio de 2015.

Fora isso, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nesse momento, manter a decisão do juízo processo.

No que tange as astreintes, cumpre consignar que são fixadas em casos de descumprimento de decisão judicial possuindo natureza coercitiva e condicional, sendo certo que sua finalidade está ligada à postura do devedor no cumprimento da obrigação.

Dessa forma, a função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, devendo ser mantida, já que o cumprimento da obrigação não pode ficar ao alvedrio da Administração, portanto, evidente a possibilidade da fixação da multa.

In casu, no que se refere a limitação da multa a decisão agravada estabeleceu multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), quantia razoável que não enseja minoração. O decisum ainda procedeu a limitação das astreintes até o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023